Tribunal: TJMT
Processo: 1050498-34.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050498-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANICETO DOS SANTOS RACHID - CPF: 953.327.151-53 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1050498-34.2022.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANICETO DOS SANTOS RACHID

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo corte indevido no fornecimento de energia elétrica sem a correspondente inadimplência do consumidor, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O quantum fixado em R$ 3.000,00 deve ser majorado para R$ 5.000,00 a fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural posta em juízo, nos seguintes termos:

Isto posto: a) confirmo a liminar deferida no id. 92105729; b) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: b.1) reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de serviço; e, b.2) deferir a título de indenização por dano moral, condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, se insurge contra a sentença prolatada sustentando que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
é irrisório, pugnando pela majoração.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cinge-se o recurso ao pleito de majoração do valor da condenação a título de danos morais.

O ato ilícito se mostrou presente devido ao corte ilícito de essenciais serviços de fornecimento de energia elétrica, sem justo motvo, o que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

O valor inicialmente fixado em R$ 3.000,00 é irrisório à espécie e impende ser majorado.

À vista dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (CINCO mil reais) seja suficiente para reparar os danos causados e garantir o viés pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva,
observando que a interrupção se estendeu por quase mês
.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor da condenação para R$ 5.000,00 (CINCO mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023